Tribunal: STJ
Processo: 0385977-49.2012.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796294 - BA(2024/0433519-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: REGINA CELIA SOUZA COLAVOLPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CABIMENTO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ÓBICES PROCESSUAIS
(SÚMULAS
E
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
7/STJ
83/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas 83 do STJ e 7 do STJ, além de ausência de
cotejo analítico para a alínea c, com manutenção do acórdão que extinguiu a
execução por inobservância do
do CPC;
art. 798
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial decorrente de
contrato de locação comercial; o valor da causa foi fixado em R$ 95.114,36;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade,
extinguiu a execução, desconstituiu a penhora, expediu alvará e condenou a
exequente em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade
seria incabível diante de matérias que deveriam ser veiculadas por embargos à
execução, à luz dos arts. 914 e 917 do CPC; (ii) saber se o crédito locatício e o
demonstrativo do débito atenderam aos requisitos dos arts. 784, VIII, e 798 do
CPC, afastando a extinção da execução; (iii) saber se a planilha e as cláusulas
contratuais permitiam identificar o quantum exequendo, não se justificando a
nulidade com base no
do CPC; e (iv) saber se há divergência
art. 798
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exceção de pré-executividade é cabível para vícios objetivos do título e
questões de ordem pública quando não houver necessidade de dilação probatória;
Documento eletrônico VDA55556143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cfe7c475-3d05-42d7-b8de-86041bf1def3

no caso, os requisitos da inicial executiva são cognoscíveis de ofício e a decisão
não demandou prova, mantendo-se o acolhimento da exceção. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do cumprimento dos requisitos do
demonstrativo do débito e da liquidez e exigibilidade do título exigiria reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se alinhou à
jurisprudência desta Corte sobre o cabimento da exceção de pré-executividade em
hipóteses sem dilação probatória; ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão dos
requisitos do demonstrativo do débito e da liquidez e exigibilidade do título
demanda reexame de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência sobre o cabimento
da exceção de pré-executividade para reconhecimento de vícios objetivos do título
e questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, 798, 914, 917, 485 §3 e 803.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.657.990/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
18/11/2024;
AREsp n. 2.552.346/MS,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/6/2024;
AREsp n. 889.092/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
20/10/2016;
AREsp n. 2.536.929/DF,
Terceira Turma, julgados em 30/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cfe7c475-3d05-42d7-b8de-86041bf1def3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796294 - BA(2024/0433519-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: IGOR GOES LOBATO - SP307482
JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
AGRAVADO
: REGINA CELIA SOUZA COLAVOLPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CABIMENTO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E ÓBICES PROCESSUAIS
(SÚMULAS
E
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
7/STJ
83/STJ
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas 83 do STJ e 7 do STJ, além de ausência de
cotejo analítico para a alínea c, com manutenção do acórdão que extinguiu a
execução por inobservância do
do CPC;
art. 798
2. A controvérsia versa sobre execução de título extrajudicial decorrente de
contrato de locação comercial; o valor da causa foi fixado em R$ 95.114,36;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade,
extinguiu a execução, desconstituiu a penhora, expediu alvará e condenou a
exequente em custas e honorários fixados em 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários para 15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade
seria incabível diante de matérias que deveriam ser veiculadas por embargos à
execução, à luz dos arts. 914 e 917 do CPC; (ii) saber se o crédito locatício e o
demonstrativo do débito atenderam aos requisitos dos arts. 784, VIII, e 798 do
CPC, afastando a extinção da execução; (iii) saber se a planilha e as cláusulas
contratuais permitiam identificar o quantum exequendo, não se justificando a
nulidade com base no
do CPC; e (iv) saber se há divergência
art. 798
jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial pela alínea c.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A exceção de pré-executividade é cabível para vícios objetivos do título e
questões de ordem pública quando não houver necessidade de dilação probatória;
no caso, os requisitos da inicial executiva são cognoscíveis de ofício e a decisão
não demandou prova, mantendo-se o acolhimento da exceção. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do cumprimento dos requisitos do
demonstrativo do débito e da liquidez e exigibilidade do título exigiria reexame do
contexto fático-probatório dos autos.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se alinhou à
jurisprudência desta Corte sobre o cabimento da exceção de pré-executividade em
hipóteses sem dilação probatória; ademais, a incidência da Súmula n. 7 do STJ
impede o conhecimento do dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão dos
requisitos do demonstrativo do débito e da liquidez e exigibilidade do título
demanda reexame de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência sobre o cabimento
da exceção de pré-executividade para reconhecimento de vícios objetivos do título
e questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, 798, 914, 917, 485 §3 e 803.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.657.990/SP,
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
18/11/2024;
AREsp n. 2.552.346/MS,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/6/2024;
AREsp n. 889.092/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
20/10/2016;
AREsp n. 2.536.929/DF,
Terceira Turma, julgados em 30/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 284 do STF quanto à violação do art. 784,
VIII, do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 83 do STJ, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por falta de demonstração do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do RISTJ, e por deficiência de
art. 255,
fundamentação a respeito da tese vinculada ao
914 e 917, do Código de
art. 798,
Processo Civil (fls. 478-483; fls. 484-489).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 503-507.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em apelação cível nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 319):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
MEIO
DE
DEFESA
DO
EXECUTADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO E CONDIÇÕES FORMAIS
DO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO PERSEGUIDO. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO
I, ALÍNEA B E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
ART 798
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

EXECUÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
422):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. MEIO DE
DEFESA DO EXECUTADO, ANTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO E CONDIÇÕES
FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO PERSEGUIDO. INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS DO
I, ALÍNEA B E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
ART 798
EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE
OMISSÃO. MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE
E/OU
DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 914 e 917, do Código de Processo Civil, porque a controvérsia sobre
requisitos de validade do título executivo e demonstrativo do débito deveria ter
sido deduzida por embargos à execução, não por exceção de pré-executividade,
que demandou dilação probatória;
b) 784, VIII, e 798, do Código de Processo Civil, já que o crédito
locatício está documentalmente comprovado, com observância dos requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade, e a extinção da execução contrariou a disciplina
do demonstrativo do débito, bem como porque a planilha de débitos e as cláusulas
contratuais teriam permitido a identificação do quantum exequendo e, portanto,
não se justificou a nulidade da execução.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a exceção de pré-
executividade seria cabível para reconhecer vício objetivo do título envolvendo
demonstrativo do débito, divergiu do entendimento de que matérias que reclamam
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

prova devem ser veiculadas em embargos à execução, mencionando, entre outros,
o EDcl no AgInt nos EDcl no
o AgRg no
AREsp n. 1.320.884/PR,
e o Agravo de Instrumento n. 0627061-17.2015.8.06.0000
REsp n. 1.258.645/SC,
(TJCE) (fls. 449-457; fls. 494-499).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, afaste a extinção da execução e se determine o seu prosseguimento;
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação
dos arts. 784, VIII, 798, 914 e 917, do Código de Processo Civil.
Contrarrazões às fls. 471-477.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou o recebimento de aluguéis e encargos oriundos de
contrato de
comercial firmado em novembro de 2006, com
locação/sublocação
cobrança de valores no período indicado e apresentação de demonstrativos (fls.
324-329).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-
executividade, extinguiu a execução por inobservância dos requisitos do art. 798,
caput, I, b, do Código de Processo Civil, desconstituiu penhora, expediu alvará em
favor da executada e condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários,
fixados em 10% do valor da causa (fls. 321-322).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento
à apelação e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da
causa (fls. 324-329).
O recurso não prospera.
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

II – Arts. 914 e 917 do CPC
Neste particular, a parte agravante sustenta que seria incabível a exceção
de pré-executividade cujo acolhimento levou à extinção da execução por ela
proposta.
Sem razão, entretanto.
O que se verifica é que se considerou que a inicial executiva não veio
acompanhada de suficiente demonstração da composição do débito, requisito
exigido pelo
I, a do Código de Processo Civil.
art. 798,
Além disso, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que “a
exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois
requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i)
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (ii) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória.” (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.657.990/SP,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2024,
29/11/2024.
Os requisitos da inicial executiva configuram-se como matéria
cognoscível de ofício (CPC,
§ 3o), uma vez que se consubstanciam em
art. 485,
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Por outro lado, não se registrou a necessidade de dilação probatória para
se chegar à conclusão ora impugnada, razão pela qual se afasta a alegação de
descabimento da exceção de pré-executividade.
Aplica-se, portanto, a Súmula 83 deste Tribunal.
III – Arts. 784, VIII, e 798 do CPC
Com relação ao preenchimento do requisito estabelecido pelo art. 798,
caput, I, b, do Código de Processo Civil (demonstrativo do débito atualizado até a
data de propositura da ação), o tribunal de origem discorreu:
Da análise dos autos, verifica-se que a exordial carece dos requisitos exigidos,
vez que não apresenta de forma clara, detalhada e satisfatória o valor do débito
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

perseguido, ou seja, 'aluguel de forma dobrada referente a janeiro de 2011 e 2012,
além dos meses supostamente devidos do período de outubro de 2009 a setembro de
2012, taxa de administração, os encargos moratórios e o demonstrativo do débito,
deixando o apelante de instruir corretamente a inicial como determinado por lei.
Conquanto se possa atribuir, em tese, natureza executiva aos negócios objeto da
lide, falhou a exequente, ora apelante, em demonstrar a composição do débito
perseguido, razão pela qual o procedimento revela-se nulo, na forma do
do
art. 803,
CPC
[...]
Assim, ao se propor uma ação de execução, esta deve obedecer a todos os
requisitos legais, hipótese não evidenciada nos autos, diante da inequívoca
inobservância do
do CPC, vez que o apelante sequer juntou demonstrativo
art. 798
do débito a permitir a identificação da origem e exatidão do montante executado,
inviabilizando, por conseguinte, o pleno exercício dos princípios da ampla defesa e
do devido processo legal ao executado. Consoante bem asseverado pela douta
sentenciante, in verbis:
'Da exordial, com efeito, não se vislumbra qualquer indicação de quais
aluguéis foram inadimplidos, mas apenas registro de que o contrato foi firmado em
17.11.2006. Do anexo I indicado na peça, por sua vez, consta listagem de valores
devidos, em montantes variáveis, ao lado de outros registros numéricos, que
aparentemente encontram pertinência com controles internos da Exequente, não se
sabe ao certo. Também no referido documento não se esclarecem quais os aluguéis
exigidos e muito menos qual o raciocínio desenvolvido para que o valor histórico do
aluguel contratado, de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), resulte nos montantes
variáveis indicados, não se verificando apresentação da memória de cálculo
respectiva. Nesse contexto, forçoso constatar que a peça vestibular, com efeito, não
preenche os requisitos devidos, não se mostrando apta a permitir o conhecimento
acerca da quantia exequenda e ensejar o devido exercício do contraditório e da
ampla defesa pela parte adversa. (fls. 326-327).
Como se observa, a conclusão da corte local foi haurida a partir dos fatos
e provas constantes dos autos. Modificá-la, portanto, demanda o revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 desta
Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

3. Outrossim, a pretensão de verificar o preenchimento dos requisitos da
inicial, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.552.346/MS,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
24/6/2024,
26/6/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. TRIBUNAL
DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto ao preenchimento
dos requisitos da petição inicial demandaria análise de matéria fático-
probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula
no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 889.092/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
20/10/2016,
7/11/2016,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, já que,
estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte,
incide a sua Súmula 83. Ademais, o afastamento da alegação de violação de lei
federal com fundamento na Súmula 7 também impede o conhecimento do dissídio.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
4. A incidência dos referidos óbices sumulares quanto à interposição do
apelo nobre pela alínea "a" impede também o conhecimento da divergência
jurisprudencial. Além disso, o insurgente deixou de indicar o dispositivo legal
ao qual teria sido atribuída interpretação dissonante e não realizou o
necessário cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os casos
comparados, circunstâncias impeditivas do exame do dissídio pretoriano.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.552.346/MS,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
24/6/2024,
26/6/2024,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. O acórdão recorrido alinha-se integralmente com a jurisprudência
dominante do STJ, razão pela qual incide o óbice da
que
Súmula 83/STJ,
impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
divergência jurisprudencial.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.929/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
3/7/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54594447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:26
Código de Controle do Documento: 678f6bfc-0327-4f96-b14c-4a1d7b002c52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.796.294 / BA
Número Registro: 2024/0433519-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03859774920128050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS : JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG090461
IGOR GOES LOBATO - SP307482
AGRAVADO
: REGINA CELIA SOUZA COLAVOLPE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: e8c8f42b-b68b-4200-8534-8057a1895fe2

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:37
Código de Controle do Documento: e8c8f42b-b68b-4200-8534-8057a1895fe2